Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO INDICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima pelos danos morais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de afastar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir:
3. Inviável o afastamento da análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois, para além da vulnerabilidade intrínseca ao tipo penal em questão, decorrente da idade da vítima, fato é que a menina estava em um ambiente que tanto ela quanto seus familiares consideravam seguro e o ora recorrente, valendo-se da relação de parentesco e hospitalidade de sua irmã para estar presente naquele local, perpetrou os abusos contra a criança.
4. Tal peculiaridade é concreta e não configura circunstância inerente ao delito de estupro de vulnerável, de modo que, efetivamente, constitui fundamentação idônea a amparar o aumento da sanção, na primeira fase da dosimetria, pela análise negativa das circunstâncias do crime.
5. Considerando a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, que foi julgado em 8-novembro-2023, e publicado no DJe em 21-novembro-2023, datas anteriores a sentença do presente feito (datada de 1-outubro-2024), de rigor o afastamento da condenação pela reparação por danos morais, diante da não indicação do valor pretendido.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.